Tribunal: TJBA
Processo: 8000716-39.2023.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000716-39.2023.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MCM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO PAULO MENDES DUARTE

APELADO: MUNICIPIO DE URUCUCA

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. TEMA 1.348 DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO AUTOMATICIDADE. QUESTÃO JÁ ENFRENTADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos por MCM Empreendimentos e Participações Ltda. contra acórdão que, em sede de apelação, manteve a denegação da segurança, com referência ao Tema 1.348 da repercussão geral. A embargante alega contradição, sustentando que o processo deveria ter sido suspenso até a decisão definitiva do STF no RE nº 1.495.108.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificar se o acórdão incorreu em contradição ao prosseguir no julgamento da apelação, apesar do reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.348 pelo STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente todas as questões relevantes, destacando que a referência ao Tema 1.348 ocorreu apenas como reforço argumentativo (obiter dictum), não sendo fundamento determinante da decisão. Ademais, conforme fixado no RE 966.177-RG-QO, a suspensão de processos em razão de repercussão geral não é automática, dependendo de determinação expressa do relator do recurso paradigma, inexistente no caso. Assim, não há vício a ser sanado, mas mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, por inexistirem contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

Tese de julgamento:
A suspensão de processos em razão de repercussão geral não é automática, dependendo de decisão expressa do relator do recurso paradigma. Não se configuram omissão ou contradição quando o acórdão aprecia todas as questões relevantes, sendo incabíveis embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão colegiada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; art. 1.035, §5º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.978.532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, DJe 15/03/2024; STF, RE 966.177-RG-QO, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 22/09/2016; STF, RE 1.495.108/SP, Rel. Min. Presidente, DJe 08/11/2024.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DESPROVER
o recurso interno, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

12